Tribunal: TJSP
Processo: 1034436-93.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Improcedência. Inconformismo do autor. Acolhimento. Dívida prescrita. Inviável a cobrança judicial ou extrajudicial. Inteligência do art. 189 do CC. Exclusão de apontamento do "Serasa Limpa Nome" que se impõe. Sentença reformada. Verbas sucumbenciais invertidas.

RECURSO PROVIDO.